Tribunal: TJSP
Processo: 1502164-55.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo réu contra sentença

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 303, §2o da Lei no 9.503/1997, pela prática de lesão corporal culposa grave na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando que o depoimento da vítima estaria maculado por interesse na punição do acusado; (ii) se as graves consequências sofridas pela vítima - submissão a quatro cirurgias, afastamento laboral por mais de 30 dias e debilidade do membro inferior - são inerentes ao tipo penal do artigo 303, §2o do CTB, de modo que sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria configuraria bis in idem, impondo-se a recondução da pena-base ao patamar mínimo legal. III. Razões de Decidir: A condenação se ampara no conjunto probatório robusto, coeso e convergente, integrado pelo depoimento detalhado e internamente consistente da vítima, corroborado pelo testemunho desinteressado do condutor da van que realizou o atropelamento, pelas declarações do policial militar que atestou sinais nítidos de embriaguez do apelante e sua recusa ao teste de etilômetro, e pelo laudo de verificação de embriaguez elaborado pelo Instituto Médico-Legal, que - realizado cerca de quatro horas e trinta e cinco minutos após a abordagem - ainda constatou a presença de efeitos de álcool etílico no acusado; a suspeição genérica lançada sobre o depoimento da vítima não se sustenta, pois o interesse da vítima em ver o responsável processado não desqualifica o testemunho, exigindo-se apenas firmeza, coerência e harmonia com as demais provas, todos os requisitos aqui presentes; o tipo penal do artigo 303, §2o do CTB não exige índice alcoolêmico específico, bastando a constatação de capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool; o nexo causal entre a conduta imprudente do apelante - conduzir embriagado e com a capacidade psicomotora alterada, rebocar motocicleta com pessoa montada em velocidade excessiva e realizar conversão abrupta - e a lesão grave sofrida pela vítima é cristalino, sem que se configure culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente da vítima; quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base em 1/4 não configura bis in idem, pois o tipo penal pressupõe abstratamente um standard mínimo de lesão grave, ao passo que as circunstâncias concretas dos autos - cumulação de duas causas autônomas de lesão grave (incapacidade por mais de 30 dias e debilidade permanente de membro), quatro cirurgias, dezenove dias de internação, dezoito meses de afastamento laboral, cento e quarenta sessões de fisioterapia e cicatrizes permanentes - superam substancialmente esse patamar mínimo, revelando culpabilidade exacerbada apta a justificar, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, a individualização concreta da pena. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: O depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por prova técnica e testemunhal independente, possui pleno valor probatório, não sendo a suspeição genérica fundada em interesse na punição causa suficiente para sua desqualificação. O tipo penal do artigo 303, §2o do CTB não exige a comprovação de índice alcoolêmico específico, bastando a demonstração de que o agente conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. A exasperação da pena-base em razão das consequências do crime não configura bis in idem quando a gravidade concreta do fato supera o standard mínimo pressuposto pelo tipo penal, autorizando o juiz, nos termos do artigo 59 do Código Penal, a valorar a culpabilidade exacerbada do agente. Legislação Citada: CTB (Lei no 9.503/1997), art. 303, §2o, art. 312-A. CP, arts. 44, 59, 68, 129, §1o. CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 593. CF/88, art. 15, III. RITJSP, art. 252. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.306.